Tribunal: TJDFT
Processo: 0728710-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE PARCELAMENTO DO SOLO PARA FINS URBANOS, USO INDEVIDO DE SÍMBOLOS IDENTIFICADOS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E DESOBEDIÊNCIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, diante do seu cabimento por se tratar de crimes dolosos cuja soma das penas máximas abstratas supera quatro anos, da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública em razão da gravidade da conduta e do risco de reiteração delitiva.
2. A prisão preventiva do paciente se mostra adequada e necessária para a garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista a insuficiência de medida cautelar alternativa que o impeça de prosseguir com a suposta venda de lotes em área pública, mediante o emprego de artifícios que visam a dar ares de legalidade e credibilidade à sua conduta, como o ajuizamento de ações judiciais e afixação de placas no cercamento da área pública contendo símbolos identificadores de órgãos públicos e referência a processos judiciais, bem como a manutenção de edificação e pessoa no local, não obstante decisão em ação civil pública impondo ao paciente as obrigações de remover qualquer edificação e desocupar a área, além da proibição de quaisquer atos de parcelamento e comercialização de lotes no local em questão.
3. O fato de o paciente responder a ação penal pelos crimes de falsidade ideológica (duas vezes), falsificação de documento público (duas vezes) e uso de documento público falso, há inquérito policial por outras fraudes, cujo fato envolve venda de lote, além da recente extinção da punibilidade do crime de estelionato pelo cumprimento das condições do sursis processual, também relacionado a venda de lote, bem como por ser investigado em 04 (quatro) ocorrências policiais registradas em 2022 pelos delitos de estelionato e fraude envolvendo venda de lotes, são indicativos que demonstram o perigo que o estado de liberdade do paciente representa para a ordem pública, pois, solto, encontra estímulos para se manter na criminalidade, mostrando seu destemor para com a aplicação da lei penal e a sua periculosidade. Ademais, consta que o paciente se utiliza de uma segunda identidade civil, em relação a qual é investigado em outras 05 (cinco) ocorrências policiais por estelionato, quatro delas relacionadas a venda de lotes.
4. Não há que se falar em excesso de prazo para a designação de audiência de instrução e julgamento, pelo fato de que o ato ainda não foi designado pela inércia da Defesa em cumprir as determinações judiciais necessárias para a realização da audiência.
5. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.